Tribunal: TJSP
Processo: 1002602-42.2023.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – Município de Tanabi – Discussão sobre a possibilidade de utilização de curso de pós-graduação lato sensu em educação para fins de pontuação como título – Edital de Concurso Público no 001/2023 – Diretor de Escola – Necessidade de possuir Nível Superior em Pedagogia ou pós-graduação em Educação – Município que, apesar da comprovação de

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – Município de Tanabi – Discussão sobre a possibilidade de utilização de curso de pós-graduação lato sensu em educação para fins de pontuação como título – Edital de Concurso Público no 001/2023 – Diretor de Escola – Necessidade de possuir Nível Superior em Pedagogia ou pós-graduação em Educação – Município que, apesar da comprovação de nível superior em pedagogia, considerou o curso de pós-graduação lato sensu em educação como requisito, e não como título a ser pontuado – Impossibilidade – Necessidade de atribuição da pontuação correspondente – Sentença reformada – Recurso provido.